Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. CURATELA. PERMUTA DE IMÓVEIS ENTRE CURADOR E CURATELADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por Jurema Pereira de Melo contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu pedido de alvará judicial para realização de permuta de imóveis entre a curadora e o curatelado, sob fundamento de ausência de demonstração de vantagem econômica inequívoca ao incapaz. A embargante sustenta nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, omissão quanto à inaplicabilidade da vedação à autocontratação e contradição na análise sobre a viabilidade econômica da fração ideal do imóvel do curatelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa, em razão de impedimento para realização de sustentação oral, apesar de pedido previamente deferido; (ii) apurar se há omissão no acórdão quanto à tese de inaplicabilidade da vedação à autocontratação, diante de suposta vantagem ao curatelado; (iii) avaliar se existe contradição na fundamentação, especialmente quanto à possibilidade de exploração econômica da fração ideal do imóvel pertencente ao curatelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de realização da sustentação oral não configura cerceamento de defesa, pois, embora deferido o pedido de inclusão do feito na pauta presencial, competia ao advogado, nos termos da Portaria GPR 242/2019, art. 2o, §1o, apresentar-se ao secretário da sessão antes do início dos trabalhos, tratando-se de exigência organizacional e de diligência profissional, não havendo nulidade a ser reconhecida.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a tese relativa à vedação à autocontratação, afirmando que, embora tal vedação possa ser relativizada mediante demonstração de vantagem inequívoca ao curatelado, essa condição não se verificou no caso concreto, especialmente diante da disparidade de valores dos imóveis e da proposta de pagamento parcelado da diferença.
5. Não há contradição na fundamentação quanto à possibilidade de exploração econômica da fração ideal do imóvel, pois o acórdão concluiu, de forma coerente, que tanto a totalidade do imóvel pretendido quanto a fração já pertencente ao curatelado poderiam gerar renda, sendo desnecessária análise exaustiva de todos os obstáculos práticos, uma vez que não se exige do julgador o enfrentamento de cada argumento isoladamente, mas apenas dos suficientes para fundamentar a decisão.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão da matéria, sendo inadequados para tal finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de apresentação do advogado ao secretário da sessão, antes do início dos trabalhos, não configura cerceamento de defesa, mas cumprimento de formalidade necessária à organização dos atos processuais, conforme previsto na Portaria GPR 242/2019 do TJDFT.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, os fundamentos essenciais da controvérsia, ainda que não examine isoladamente todos os argumentos das partes.
3. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não se confundindo com a discordância da parte quanto às premissas adotadas ou às conclusões alcançadas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III; CC, arts. 497, 1.741 e 1.774; Portaria GPR 242/2019 do TJDFT, art. 2o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.